Tribunal: STF
Processo: ARE 1421145
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    “Agravo em Execução Penal Homologação do cálculo da pena Inteligência da Lei 13.964 de 2019 Necessário o cumprimento de 16% quanto ao crime de associação para o tráfico e de 40% quanto ao crime de tráfico de drogas Agravante primário Inteligência do artigo 112, incisos I e V, da Lei de Execução Penal Crime de tráfico de drogas equiparado a delito hediondo por força da Constituição Federal e do artigo 2º, “caput”, da Lei de Crimes Hediondos, que não sofreu qualquer alteração pelo Pacote Anticrime Exceção reservada apenas ao delito em sua modalidade privilegiada Recurso de agravo em execução desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLIII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, “após a revogação expressa do §2º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990, trazida pelo "Pacote Anticrime" (Lei n. 13.964/2019), em 23/01/2020, em seu artigo 19 NÃO EXISTE NENHUM DISPOSITIVO NORMATIVO QUE DETERMINE QUE O TRÁFICO DE DROGAS SEJA HEDIONDO POR EQUIPARAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PENAL” (eDOC 11, p. 5).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 284 do STF, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 20). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De plano, observo que o Tribunal de origem deixou expressamento assentado que, “Ao contrário do que alega a Defesa, o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas só foi afastado, para fins de progressão de regime, em relação à modalidade privilegiada do delito, a teor do artigo 112, § 5º, da Lei de Execução Penal”(eDOC 9, p. 4), de modo que tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Pacote Anticrimes (Lei 13.964/2019). Alegação de que, com o advento da nova norma incriminadora, o delito de tráfico de entorpecentes não poderia mais ser considerado equiparado a hediondo. Impossibilidade. 5. A equiparação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, tem respaldo na previsão expressa do texto constitucional, em seu art. 5º, inciso XLIII. A equiparação entre os regimes jurídicos também consta do § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, incluído por intermédio da Lei 13.964/2019, e deixa claro a intenção legislativa de não considerar como equiparado a hediondo apenas o tráfico de drogas na modalidade privilegiada, o que aliás encontra consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 219121 AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 17-10-2022 – grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Intimem-se.



     



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente